Tribunal: TJDFT
Processo: 0731413-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. VALOR DEPOSITADO A MAIOR PELO DEVEDOR. CONFIRMAÇÃO DO SALDO APURADO PELA CONTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento definitivo de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo credor e homologou os cálculos da contadoria judicial, os quais apuraram saldo em favor do devedor, nos autos de cumprimento de sentença. O recurso busca reformar a decisão, sob alegação de erro nos cálculos homologados e pleito de reconhecimento de crédito remanescente em favor do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos judiciais homologados violaram os parâmetros estabelecidos pela sentença e afrontaram a coisa julgada; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, sobre valores quitados voluntariamente antes da intimação para cumprimento da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial observam os parâmetros fixados na sentença de origem e consideram os pagamentos comprovadamente efetuados pelo devedor, não se constatando erro material ou violação à coisa julgada.
4. A multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC somente incide em caso de inadimplemento após a intimação do devedor para pagamento no prazo legal, o que não ocorreu, já que os depósitos foram realizados antes do início da fase executiva.
5. A impugnação do credor foi rejeitada corretamente, pois buscava a aplicação de penalidades indevidas e divergências sobre critérios de atualização já enfrentadas e solucionadas pela contadoria judicial mediante esclarecimentos técnicos idôneos.
6. Os cálculos homologados demonstram, com base nos documentos constantes dos autos, que houve pagamento a maior por parte do devedor, resultando em saldo a ser restituído, inexistindo crédito remanescente em favor do credor.
7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que os cálculos da contadoria judicial devem prevalecer, salvo prova inequívoca de erro técnico ou descumprimento das decisões judiciais, o que não restou demonstrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A multa prevista no art. 523, §1o, do CPC somente é aplicável quando houver intimação do devedor para pagamento e posterior inadimplemento no prazo legal.
2. Os cálculos da contadoria judicial prevalecem quando elaborados com base nos parâmetros fixados na sentença e nas decisões transitadas em julgado, salvo prova inequívoca de erro.
3. A comprovação de pagamento voluntário antes da intimação para cumprimento de sentença afasta a incidência de penalidades previstas para a fase executiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1236909, 0722723-39.2019.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.03.2020, DJe 23.03.2020; TJDFT, Acórdão 1218577, 0039582-47.2014.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 20.11.2019, DJe 06.12.2019.